Tribunal: TJMT
Processo: 0001882-64.2014.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001882-64.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA - CPF: 920.993.941-72 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).[...] (N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)”.

2. O termo inicial da prescrição para cobrança do FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212 (TEMA 608/STF), em repercussão geral: a) Para as ações em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, aplica-se, o prazo de cinco anos. b) Para os casos nos quais o prazo prescricional esteja em curso até o dia do julgamento do ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, incidirá o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento pelo STF (13/11/2019).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Cieila Caroline Machado Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0001882-64.2014.8.11.0053 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito, por meio da qual a autora buscava o pagamento das verbas de ordem constitucionais, quais sejam, terço constitucional de férias, saldo de salário, 1/3 salário e direito ao levantamento ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço oriundas do contrato temporário n. º 237/2006 firmado em 01/04/2006, o qual foi renovado sucessivas vezes através de termos aditivos.

A apelação interposta pela parte autora sustenta que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em um direito social garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se o mérito procedente os pedidos da inicial, conforme fundamentado.

A parte ré apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora em id. 137113705, sustentando que inexiste nulidade dos contratos temporários, pois foram observados todos os requisitos legais, bem como, todas as verbas indenizatórias quitadas por parte do município apelado.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso da apelante para que seja mantida a r. sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na manifestação – id. 143843662.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por Cieila Caroline Machado Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais nº 0001882-64.2014.8.11.0053 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito, por meio da qual a autora buscava o pagamento das verbas de ordem constitucionais, quais sejam, terço constitucional de férias, saldo de salário, 1/3 salário e direito ao levantamento ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço oriundas do contrato temporário n. º 237/2006 firmado em 01/04/2006, o qual foi renovado sucessivas vezes através de termos aditivos.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença merece reforma.

Ressai dos autos que a parte autora Cieila Caroline Machado Costa ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Município de Santo Antônio de Leverger tendo como objeto a condenação do ente público ao pagamento de 1/3 (um terço de férias), ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito.

Alega que o Requerido lhe negou tais direitos, embora a todos os trabalhadores contratados temporariamente, cujos contratos foram renovados sucessivamente, aduz ainda que os direitos se referem aos anos de 2006 a 2014.

A controvérsia cinge-se a respeito da nulidade dos contratos temporários firmados entre a administração pública municipal de Santo Antônio de Leverger e a autora.

A respeito da contratação pela da administração pública a Constituição Federal estabelece que:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

II - a
investidura em cargo ou emprego público depreende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

[...]

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II e III
implicará a nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[...]

IX
- a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020).

Certo de que há forma e prazo limitador no que concerne à contratação temporária, tenho que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos sucessivos, uma vez que os documentos acostados na peça inaugural são suficientes para chegar ao entendimento de que houve contratações irregulares pelo Município reclamado.

A previsão legal para contratações temporárias com a finalidade de atender excepcional necessidade da administração pública não deve se tornar a via legitima de rotineira contratação, como se verifica ter ocorrido no caso concreto.

Imperioso ressaltar que, apesar da possibilidade de o ente público realizar contratações através de processo seletivo ou, ainda, de prorrogar as contratações de acordo com os prazos estabelecidos em lei, a procuradoria municipal de Santo Antônio de Leverger sequer apresentou contestação, razão pela qual torna-se incontroversa dita irregularidade perpetrada nas contratações.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que a parte autora comprovou a ilegalidade por ora controvertida, pois, de acordo com os documentos acostados nota-se a contratação por mais de dois anos consecutivos, o que por si só, já caracteriza ensejo à nulidade contratual.

Para corroborar com o entendimento, no caderno processual os documentos constitutivos à prova dos fatos alegados foram: 1) Termos de contratação dos anos de 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, e 2) Recibos de Salário dos respectivos contratos temporários – id 137113701, nota-se, portanto, que houve contratação consecutiva em atividades laborativas para administração por mais de 05 anos, de modo que tais provas fulminam qualquer argumento de contratação de caráter excepcional, gerando assim a nulidade dos referidos contratos temporários.

Diante disso, forçoso o reconhecimento da nulidade, já que se pode averiguar de plano os requisitos para concessão do direito a nulidade do contrato temporário, tais como, o período da contratação e prorrogação de prazo, razão pela qual inconteste se faz a manutenção da decisão ora atacada, pois é notória existência do direito da autora.

De grande relevância mencionar que os trabalhos desempenhados pela autora como dentista do município são atividade fim e de forma contínua dentro da administração, ou seja, não se trata de excepcionalidade, mas sim de inconteste meio de contratação realizada para desvirtuar os preceitos do art. 37 §2 da Constituição Federal.

Sobre o tema em questão é pacificado o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SINDICATO DOS TRABALHADOES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – JUROS E ATUALIZAÇÃO – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

3. O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Não é o caso de suspensão da demanda nos termos do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000 haja vista não estar sendo debatido nos autos a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação – SINTEP para ajuizamento da demanda em substituição processual.

7. Sentença reformada em parte.

(N.U 0001627-94.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Assim também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. PRESCRIÇÃO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

3.
No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas
, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.272/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020).

Logo, considerando que restaram comprovadas as prorrogações sucessivas dos contratos e desrespeito no que se refere o art. 37, § 2º da CF, somado ao fato que a parte apelante quedou-se inerte a comprovar o contrário do alegado mesmo possuindo meios de fazê-lo, razão pela qual não merece reforma a decisão, por haver provas suficientes para formação de convicção do direito alegado.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para:

Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, ao pagamento de:

i) 1/3 de férias;

ii) 13º salário;

iii) FGTS de todo o período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada);

iv) os juros incidem a partir da citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela. A atualização monetária e os juros moratórios devem obedecer ao INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

v) honorários advocatícios a serem apurados após o cálculo do débito, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023